Tribunal: TJDFT
Processo: 0706019-03.2023.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706019-03.2023.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: IRANI DE JESUS LIBERATO D E S P A C H O Verifico que o recurso da apelante foi protocolado sem o devido preparo, porquanto ausente o comprovante de pagamento juntado no ato de interposição do recurso (ID 63047339). Para que se verifique a regularidade do preparo, é necessário que estejam presentes nos autos a Guia de Recolhimento da União - GRU e o respectivo comprovante de pagamento, o que não restou demonstrado no caso. Constatada a irregularidade, intime-se a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, regularizar o preparo recursal, colacionando o comprovante do pagamento de ID 63047340 ou, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator